Tribunal: STF
Processo: RHC 200119
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 477.988/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deferiu a quebra de sigilos bancário e fiscal do recorrente na ação penal a que responde pela prática de crimes contra o processo licitatório, corrupção ativa, corrupção passiva e participação em organização criminosa, no âmbito da denominada "Operação Drenagem" (Medida Cautelar n. 70070747308). 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando "constrangimento ilegal consistente na nulidade da decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal por ser inexistente qualquer arrazoado, na decisão, a respeito das circunstâncias do fato, da necessidade das medidas, dos sujeitos aos quais se aplicará a quebra dos sigilos, em absoluta afronta à legislação e ao entendimento pacífico deste ínclito Superior Tribunal.". 
    A liminar foi indeferida. No mérito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, denegou o habeas corpus, conforme a seguinte ementa:
    HABEAS CORPUS. NULIDADE. CRIME CONTRA O PROCESSO LICITATÓRIO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO DRENAGEM. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. O writ foi impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, relator na Corte local da medida cautelar que deferiu o pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal do paciente. Em tais casos, esta Corte, seguindo por analogia a inteligência do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, entende não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 
    2. Registre-se que a adoção das medidas excepcionais de quebra do sigilo bancário e fiscal do recorrente encontra amparo na presença de indícios da autoria e de prova da materialidade dos crimes imputados, além da demonstração de imprescindibilidade das medidas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos (RMS n. 55.691/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/8/2018). 
    3. In casu, a quebra de sigilo bancário e fiscal evidenciou a prova da materialidade dos crimes imputados, indícios de autoria e a demonstração de imprescindibilidade das medidas extremas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos, apresentando, assim, fundamento idôneo apto a consubstanciar as medidas. Precedentes. 
    4. Ademais, a manutenção do decisum impugnado pela ação mandamental foi tomada após a criteriosa análise das provas pré-constituídas por parte do Tribunal de origem, que as examinou em seus pormenores, confirmando a necessidade da medida. Deste modo, a desconstituição do aresto impugnado não poderia ser feita sem nova e aprofundada incursão nos fatos e provas, providência incompatível com a via eleita (RMS n. 55.691/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/8/2018). 
    5. Ordem denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "a nulidade de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário por inexistência de fundamentação; que há limites à fundamentação per relationem por necessidade de acréscimo de fundamentação própria por parte do poder judiciário; e que a decisão poderia ser colada em qualquer outro processo.".
    Requer, assim, "no mérito, o provimento do presente recurso com a declaração de nulidade da decisão judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal, com o consequente desentranhamento das provas ilicitamente obtidas por meio da respectiva quebra dos sigilos fiscal e bancário, à luz dos artigos 5º, inc. LVI, da CF, e 157, do CPP.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rechaçou a tese de nulidade, em razão da ausência de fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilos fiscal e bancário do recorrente, nos termos seguintes:
    [...]
    Busca a impetração a declaração de nulidade da decisão que afastou os sigilos bancário e fiscal do paciente – na ação penal a que responde pela prática de crimes contra o processo licitatório, corrupção ativa, corrupção passiva e participação em organização criminosa no âmbito da denominada Operação Drenagem –, ao argumento de ausência de fundamentação, por ausência de explicitação da necessidade da medida. 
    Ao que se tem, o mandamus foi impetrado contra a decisão monocrática de Desembargador, relator na Corte local da Medida Cautelar n. 70070747308 (CNJ n. 284924-91.2016.8.21.7000), que deferiu o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal. Em tais casos, esta Corte, seguindo por analogia a inteligência do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, entende não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 
    Registre-se que a adoção das medidas excepcionais de quebra do sigilo bancário e fiscal do recorrente encontra amparo na presença de indícios da autoria e de prova da materialidade dos crimes imputados, além da demonstração de imprescindibilidade das medidas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos (RMS n. 55.691/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/8/2018).
    Da análise dos autos, tem-se que, em relação ao pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal formulado pelo Parquet estadual (fls. 24/60), ficou registrado que (fls. 29, 38, 48, 50/51 e 54/55):
    Com efeito, a análise dos elementos carreados aos autos revela veementes indícios da prática de crimes relacionados a desvio de recursos públicos do SEMAE enquanto eram diretores-gerais da autarquia leopoldense o investigado Gerson Borba (de 01/01/2013 a 02/04/2014 e de 28/10 a 31/12/2014) e Márcio Antônio Rubert (de 03/04 a 27/10/2014) – este esteve à frente do SEMAE durante o período no qual aquele se afastou em virtude de candidatura ao cargo de Deputado Estadual. 
    Identificou-se que a prática criminosa consistiu, basicamente, no pagamento pelo SEMAE a quatro empresas contratadas pela autarquia (Construtora e Pavimentadora Dias & Dias Ltda., Pacil Pavimentadora e Artefatos de Cimento Ltda., Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. e Plasma Pavimentadora e Construtora Ltda.) em preterição da ordem cronológica e, por vezes, por serviços sequer realizados. Ademais, após os pagamentos, essas empresas - excetuada a Pavicon - efetuaram doações de campanha à candidatura de Gerson Borba a Deputado Estadual (pleito de 2014), evidenciando que os recursos públicos foram desviados para proveito do próprio investigado Gerson Borba. 
    [...] 
    Os fatos em questão também foram objeto de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos processos de contas n.° 2137- 0200/13-9 (exercício 2013) e 2893-0200/14-4 (exercício 2014), identificou pagamentos indevidos pelo SEMAE à Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. e à Construtora e Pavimentadora Dias & Dias Ltda, tanto em 2013, quanto em 2014, senão vejamos. 
    [...] 
    Quanto à CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DIAS & DIAS LTDA, o Relatório de Auditoria de Regularidade - Acompanhamento de Gestão n.° 02/2013 do processo de contas n.° 2137-0200/13-9, item 5 (fls. 340-346), apurou, no âmbito do Contrato n.° 14/2013, a existência de pagamentos efetuados pelo SEMAE à referida empresa por serviços não prestados ou feitos em desacordo com as especificações do contrato ou com qualidade deficiente em sua execução (subitens 5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6-fls. 343-345v). 
    [...] 
    Assim, há veementes indícios da prática reiterada do delito licitatório tipificado no artigo 92 da Lei n.° 8.666/93, dentre outros crimes. Têm-se inúmeros elementos indicando o envolvimento direto nos fatos do Deputado Estadual Gerson Luís de Borba, do ex-Assessor Jurídico do SEMAE Domingos Dal Moro, do Diretor de Manutenção Hidráulica e Eletro Industrial do SEMAE, Fábio Leandro da Silva, do ex-Diretor do SEMAE João Eduardo de Oliveira e das empresas Construtora e Pavimentadora Dias & Dias Ltda., Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda., Plasma Pavimentadora e Construtora Ltda. e Pacil Pavimentadora e Artefatos de Cimento Ltda., contratadas pela autarquia, o que se depreende dos apontamentos do Parecer Técnico DOCUMENTO DAT-CO N.° 0975/2016 (fls. 349-349v), da Análise Técnica n.° 132/2016 (fls. 381-388), dos relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado e dos depoimentos colhidos, dentre outros elementos. 
    [...] 
    De outro lado, há necessidade de colher elementos que corroborem os já existentes indícios da prática dos delitos de corrupção ativa e passiva e peculato, inclusive pelos sócios-administradores e pelo sócio-gerente das empresas Construtora e Pavimentadora Dias & Dias Ltda. (sócio-administrador Ivan Dias11), Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. (sócio-administrador Batista Roque Bagattini12), Plasma Pavimentadora e Construtora Ltda. (sócio-administrador Cristian Cunha Reinheimer13) e Pacil Pavimentadora e Artefatos de Cimento Ltda. (sócio-gerente Mário Ferreira da Silva Filho14): 
    [...] 
    Portanto, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados GERSON LUÍS DE BORBA (e das empresas de que é sócio: DROGARIA JOAO VITOR LTDA, DROGARIA IDEAL LTDA, DROGARIA AMANDA LTDA e DROGARIA SAMUEL LTDA), BATISTA ROQUE BAGATTINI (e da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., de que é sócio), CRISTIAN CUNHA REINHEIMER (e da empresa PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA., de que é sócio), IVAN DIAS (e da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DIAS & DIAS LTDA., de que ó sócio), MÁRIO FERREIRA DA SILVA FILHO (e da empresa PACIL PAVIMENTADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., de que é sócio), DOMINGOS DAL MORO. FÁBIO LEANDRO DA SILVA e JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA é imprescindível para o aprofundamento das investigações, a fim de esclarecerem-se as suas reais participações nos fatos criminosos, bem como para mensurar os valores recebidos indevidamente. 
    [...] 
    Por fim, registra o Ministério Público que a medida pleiteada é imprescindível para averiguação dos fatos, sendo a forma mais confiável e garantidora dos direitos individuais dos investigados.
    A Corte local deferiu a medida ora hostilizada, fundamentando-a nos seguintes termos: considerando, em tese, a gravidade dos fatos mencionados pelo Procurador-Geral em seu pedido e, deste modo, a necessidade de sua correta apuração, defiro os requerimentos formulados na forma solicitada e na extensão pretendida (fl. 68). 
    Assim, tem-se que, na quebra de sigilos bancário e fiscal, ficou evidenciada prova da materialidade dos crimes imputados – elementos carreados aos autos revela veementes indícios da prática de crimes relacionados a desvio de recursos públicos do SEMAE (fl. 29); [...] há veementes indícios da prática reiterada do delito licitatório tipificado no artigo 92 da Lei n. 8.666/1993, dentre outros crimes (fl. 48) –, indícios de autoria – têm-se inúmeros elementos indicando o envolvimento direto nos fatos do Deputado Estadual Gerson Luís de Borba, do ex-Assessor Jurídico do SEMAE Domingos Dal Moro, do Diretor de Manutenção Hidráulica e Eletro Industrial do SEMAE, Fábio Leandro da Silva, do ex-Diretor do SEMAE João Eduardo de Oliveira e das empresas Construtora e Pavimentadora Dias & Dias Ltda., Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda., Plasma Pavimentadora e Construtora Ltda. e Pacil Pavimentadora e Artefatos de Cimento Ltda., contratadas pela autarquia (fl. 48) – e a demonstração de imprescindibilidade das medidas extremas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos – ressaltando que há necessidade de colher elementos que corroborem os já existentes indícios da prática dos delitos de corrupção ativa e passiva e peculato, inclusive pelos sócios-administradores e pelo sócio-gerente das empresas Construtora e Pavimentadora Dias & Dias Ltda. (sócioadministrador Ivan Dias – fl. 50), além de assentar ser imprescindível para o aprofundamento das investigações, a fim de esclarecerem-se as suas reais participações nos fatos criminosos, bem como para mensurar os valores recebidos indevidamente (fl. 51) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apto a consubstanciar as medidas. 
    Nesse sentido, registre-se julgados desta Corte Superior:
    [...]
    Conclui-se, então, que a impetração não evidenciou inquestionável constrangimento ilegal no acórdão ora hostilizado. 
    Em razão disso, acolhendo parecer ministerial, denego a ordem.
    Não prospera a irresignação. 
    O acórdão atacado enfrentou e resolveu satisfatoriamente todas as teses veiculadas no writ impetrado pela defesa, não cabendo reparos. 
    Da mesma maneira, sem razão a insurgência quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão judicial que autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do recorrente. 
    Na visão ocidental de Democracia, governo pelo povo e a limitação no exercício do poder estão indissoluvelmente combinados, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias individuais constitucionalmente consagrados, uma vez que, enquanto comandos proibitórios expressos direcionados ao Estado tem por primordial finalidade o afastamento de indevida ingerência estatal no âmbito da esfera jurídica individual, impedindo o ferimento da dignidade humana, vida, liberdade, propriedade e intimidade (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16 ss; JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA BARACHO. Teoria da Constituição. Revista de Informação Legislativa. ano 15. n. 58. abr/jun. 1978; J. J. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 541 ss; PAOLO BARILE. Diritti dell’uomo e libertà fundamentali. Bolonha: Il Molino. p. 13 ss). 
    A real efetividade dos direitos e garantias individuais é imprescindível para a preservação do Estado de Direito (RAFAEL BIELSA. Estudios de Derecho Público – Derecho Constitucional. Tomo III. Buenos Aires: Arayú, 345), pois, conforme a sempre atual advertência de MADISON: 
    “num governo livre, é preciso dar aos direitos civis a mesma garantia que aos direitos religiosos” (Federalist papers, LI). 
    O art. 5º, X e XII da Constituição Federal consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, inclusive o bancário e fiscal. 
    Nesse contexto, em regra, não podemos deixar de considerar que as informações bancárias, sejam as constantes nas próprias instituições financeiras, sejam as constantes na Receita Federal ou organismos congêneres do Poder Público, constituem parte da intimidade e vida privada da pessoa física ou jurídica. Não há dúvida, portanto, de que o desrespeito ao sigilo bancário constitucionalmente protegido, em princípio, acarretaria violação de garantias constitucionais (CELSO BASTOS. Estudos e pareceres de direito público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 63 ss. VITAL RAMOS VASCONCELOS. Proteção constitucional ao sigilo. Revista FMU-Direito, nº 6, p. 17 ss.). 
    A proclamação dos direitos individuais, entretanto, nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss). 
    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua. 
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais: 
    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração”. 
    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 24/06/1994), pois como ensinado por DUGUIT: 
    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 
    O afastamento da inviolabilidade do sigilo bancário só poderá ser decretado, nos termos da LC 105/01 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando existentes fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação e estiverem presentes os seguintes requisitos, como tive oportunidade de destacar em voto proferido no MS 25940/DF (PLENÁRIO 26/04/2018): 
    (a) autorização judicial; 
    (b) indispensabilidade dos dados constantes em determinada instituição financeira, Receita Federal ou Fazendas Públicas; 
    (c) individualização dos investigados e do objeto da investigação; 
    (d) obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas à causa; 
    (e) utilização de dados obtidos somente para a investigação que lhe deu causa, salvo nova autorização judicial. 
    A necessidade de fiel observância aos requisitos constitucionais e legais é obrigatória para o afastamento da garantia constitucional (HC 93.050-6/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 10/6/2008; AI 655.298-AgR/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, j. em 04/09/2007; HC 84.758/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16/06/2006; MS 25.812-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 23/02/2006; HC 85.088/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 30/09/2005; AI 541.265-AgR/SC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, j. em 04/10/2005; Inq. 899-1/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 23/09/1994; MS 21.729-4/DF, Rel. Min. Presidente SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 13/08/1993), pois, como bem salientado por MIRKINE-GUETZÉVITCH: 
    “encontra-se aí a garantia essencial das liberdades individuais; sua limitação não é possível senão em virtude da lei” (As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Campanha Editora Nacional, 1933. p. 77). 
    Na presente hipótese, as razões apresentadas revelam que a quebra de sigilo bancário está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentou a instância antecedente, a decisão que autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do recorrente apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada no detalhado pedido ministerial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 
    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas.
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as suas diretrizes.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente